Tribunal: TJMT
Processo: 1030716-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030716-23.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), CARLOS PRUDENCIO - CPF: 028.650.929-68 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), M. C. D. A. - CPF: 081.224.601-27 (AGRAVADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 016.039.561-58 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 016.039.561-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO –
Ação Obrigação de Fazer c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes.

A deserção obsta o conhecimento do recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL (198) 1030716-23.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: AGEMED SAÚDE S.A.

AGRAVADO:
MAITE CAMPOS DE ARAUJO

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto
em Apelação

por
AGEMED SAÚDE S.A.
de decisão monocrática
que não conheceu o recurso, em razão da deserção (ID 112055536).

A recorrente ao interpor o apelo, postulou a gratuidade da justiça que foi indeferida (ID 110015959).

Intimada a fazer o preparo, deixou decorrer o prazo, sem cumprir a determinação (Certidão – ID 111901964).

Na sequencia o recurso não foi conhecido por falta de preparo (ID 112055536).

Sobreveio o Agravo interno onde reafirma os pontos debatidos no recurso de apelação (ID 112437488).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 116421480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno
opostos
em Apelação

por
AGEMED SAÚDE S.A.
de decisão monocrática
que não conheceu do apelo interposto, em razão da deserção.

Observa-se que não há equívoco na decisão que não conheceu do recurso, porquanto a falta de preparo obsta à análise do recurso.

Nessa linha:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO NA UTILIZAÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC MANTIDA. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, visto que houve o esclarecimento fundamentado quanto às razões que justificaram as conclusões firmadas, tanto no Tribunal de origem quanto nesta Corte Superior. No caso, nota-se inexistência de omissões ou contradições a serem sanadas, porquanto se verifica mero inconformismo da parte com o teor dos julgados. 2.
O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie
(AgInt no REsp 1.619.682/RO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 7/2/2017). 3. O acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do apelo especial, demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Deve ser mantida a multa do parágrafo único do art. 1.026, § 2o, do CPC/15, aplicada pela Corte de origem, quando caracterizado o propósito manifestamente protelatório na utilização dos embargos de declaração. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1591841/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 22/06/2020)”

E ainda:

AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – BENEFÍCIO INDEFERIDO - PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita em casos excepcionais (art. 99, § 3o, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca a incapacidade financeira em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento.
O não provimento do Agravo Interno em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC
. (N.U 1013885-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – A simples alegação de que está passando por dificuldades financeiras, por si só, não retira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça, o ônus de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. II – Ainda que futuramente seja decretada sua liquidação extrajudicial pela ANS, tal fato, não significa que, automaticamente, a agravante será beneficiada com a gratuidade da justiça, haja vista que, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as empresas que se encontrem em liquidação extrajudicial devem comprovar que não ostentam possibilidade alguma de arcar com as custas processuais.
(AgInt 1025842-63.2017, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, QUARTA CÂMARA DIREITO PRIVADO, julgado em 26.08.2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022